Tribunal: TJMT
Processo: 1006713-83.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006713-83.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva, Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VALTUIR BARBOSA FERREIRA CANDIDO - CPF: 706.406.911-37 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), J. R. M. - CPF: 073.006.631-25 (VÍTIMA), MARCIA MARQUES BANDEIRA - CPF: 012.300.011-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA ADOLESCENTE. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE INAPLICÁVEL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica, posse irregular de arma de fogo e fornecimento de bebida alcoólica a adolescente. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, fragilidade dos elementos de autoria e materialidade, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e violação ao princípio da homogeneidade, pleiteando a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a justificar a medida extrema; (ii) estabelecer se há elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria aptos a sustentar a custódia cautelar; (iii) determinar se é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas; e (iv) verificar eventual violação ao princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, bem como fundamento em uma das hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como antecipação de pena.

4.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, auto de apreensão de arma de fogo e laudo pericial que atesta múltiplas lesões corporais na vítima adolescente, compatíveis com agressões praticadas com cinto, tapas e socos.

5.

Os indícios de autoria decorrem do relato detalhado da vítima, que descreve as agressões e as ameaças de morte com arma de fogo, narrativa corroborada pelos elementos periciais e pelas circunstâncias do caso.

6.

Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, especialmente contra pessoas vulneráveis, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando firme e em consonância com outros elementos de prova.

7.

O periculum libertatis está evidenciado pela gravidade concreta da conduta, caracterizada por agressões reiteradas contra adolescente sob guarda do agente, uso de instrumento contundente e ameaça com arma de fogo para intimidar a vítima e impedir a comunicação às autoridades.

8.

A necessidade da custódia cautelar também decorre do risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, que chegou a fugir da residência para cessar as agressões.

9.

A análise aprofundada acerca da autoria ou da dinâmica dos fatos demanda revolvimento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus.

10.

O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva, pois a medida possui natureza cautelar e não se confunde com a pena eventualmente aplicada em caso de condenação.

11.

Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

12.

Mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando evidenciada a insuficiência dessas providências para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade real da conduta e o risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção.

3.

O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva, por possuir natureza cautelar distinta da prisão decorrente de sentença condenatória.

4.

Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a custódia cautelar quando demonstrado o periculum libertatis e a insuficiência de medidas cautelares diversas.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Valtuir Barbosa Ferreira Candido, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Ao que se verifica dos autos, o paciente foi preso em 08 de fevereiro de 2026, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 129, §13º, do Código Penal — ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica —, artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 — posse irregular de arma de fogo — e artigo 243 da Lei nº 8.069/1990 — fornecimento de bebida alcoólica a adolescente.

Durante a audiência de custódia, realizada no mesmo dia da prisão, o magistrado de primeiro grau homologou o flagrante e converteu a custódia em preventiva, fundamentando a medida na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos.

A Defensoria Pública, irresignada,
sustenta
que a decisão carece de fundamentação idônea, limitando-se a referências genéricas sobre gravidade abstrata e suposições quanto à conduta futura do paciente. Alega, ainda, fragilidade dos elementos probatórios, ausência de demonstração da ineficácia de medidas cautelares alternativas e violação ao princípio da homogeneidade.

O pedido liminar foi indeferido em id. 347023396.

As informações foram dispensadas.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do douto Procurador de Justiça
Dr. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA
, manifestou-se pela denegação da ordem
,
assim sumariado:

“Habeas Corpus. Suposta prática dos crimes previstos nos art. 147 e 129, §13º do Código Penal; art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e art. 243 da Lei nº 8.069/1990. Prisão em Flagrante convertida em Prisão Preventiva. Pretendida a revogação. Impossibilidade. Medida extrema se revela necessária ante à gravidade concreta do delito. Alegada fragilidade dos elementos de materialidade e da dinâmica dos fatos. Impossibilidade. Discussão que demanda amplo revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ. De toda sorte, há indícios suficientes de autoria delitiva. Inexistência de afronta ao Princípio da Homogeneidade. Impossibilidade de se prever a pena a ser aplicada em caso de condenação. A Prisão Preventiva tem caráter cautelar, diferente, portanto, da prisão decorrente de sentença condenatória. Medidas cautelares diversas da prisão não suficientes para proteger a ordem pública. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade do remédio constitucional,
razão pela qual dele conheço
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, a prisão preventiva, por sua natureza excepcional e cautelar, somente se justifica quando presentes os requisitos estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC 93.498/MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "
a
prisão preventiva consiste em medida cautelar extrema, a ser decretada quando demonstrado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, desde que presente algum dos fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal)". (AgRg no RHC: 194061 SC 2024/0059176-5, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS)

Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação
não deve prosperar pela questão a ser explicitada
.

Antes de adentrar
nas insurgências recursais
, destaco trecho da decisão ora combatida:

"Com relação ao custodiado VALTUIR BARBOSA FERREIRA CANDIDO, tenho que a medida concernente à prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública consubstanciada na gravidade do caso em concreta, eis que, conforme Boletim de Ocorrência de id. 222542028, a menor precisou fugir da sua residência para cessar as agressões. Alega, também, que foi ameaçada de morte com arma de fogo pelo suspeito, caso comunicasse os fatos à autoridade policial. O Laudo pericial constatou a existência de várias lesões provocadas por cinto, conforme id. 222542149. Em seu termo de declaração, a menor J.R.M sustenta que foi agredida com cinto, golpes de tapas e socos em sua cabeça (id. 222542033). Por fim, vejo que o acusado possui antecedentes criminais, de modo que solto poderá vir a reincidir em novos delitos. Assim, diante à gravidade do caso em concreto e da diversidade de delitos praticado pelo custodiado, eis que além da lesão corporal, o flagranteado, em tese, praticou os crimes de ameaça e posse irregular de arma de fogo, entendo por necessário a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Desse modo, restou evidenciado que o flagrado pode oferecer riscos à sociedade, sendo necessária a decretação da custódia cautelar, de maneira a acautelar a ordem pública, posto que o suspeito, em tese, praticou crime de grande impacto à sociedade."
(autos nº 1001338-89.2026.8.11.0004 id. 222545914).

Pois bem.

Ao que se verifica dos autos, a
materialidade
delitiva mostra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão da arma de fogo e, especialmente, pelo Laudo Pericial que atestou a existência de múltiplas lesões corporais na vítima — adolescente de 15 anos de idade —, provocadas por golpes de cinto, tapas e socos.

Quanto aos
indícios de autoria
, verifica-se que a vítima, em seu termo de declarações, relatou de forma pormenorizada as agressões sofridas, indicando o paciente como autor das condutas. Soma-se a isso o fato de que
a adolescente precisou fugir da residência para cessar as agressões e relatou ter sido ameaçada de morte com arma de fogo caso comunicasse os fatos à autoridade policial
.

A propósito, a linha intelectiva consolidada é no sentido de que, em crimes praticados no âmbito doméstico contra vulneráveis,
a palavra da vítima possui especial relevância probatória
, especialmente quando corroborada por elementos objetivos, como no caso vertente, em que o laudo pericial confirma as lesões descritas.

Nesse sentido:

"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.” (AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

“A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, notadamente laudo pericial e depoimento testemunhal, é suficiente para embasar a condenação nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica.

(N.U 0005316-48.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

“A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, possui especial valor probatório quando em consonância com os demais elementos de convicção, dada a dinâmica geralmente clandestina desses delitos”.

(N.U 1001445-29.2024.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Nesse contexto, mostra-se presente o
fumus commissi delicti
.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se que a decisão impugnada fundamentou-se na
garantia da ordem pública
, considerando a gravidade concreta da conduta.

Inicialmente, cumpre destacar que não se trata de mera invocação abstrata da gravidade do delito. A situação fática revela circunstâncias específicas que evidenciam a periculosidade concreta do agente: agressões físicas reiteradas contra adolescente sob sua guarda, uso de instrumento contundente — cinto — para infligir lesões múltiplas, e, sobretudo, emprego de arma de fogo para ameaçar a vítima de morte caso procurasse auxílio policial.

Tal circunstância evidencia não apenas a gravidade objetiva dos fatos, mas também o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, que se encontra em situação de especial vulnerabilidade, tanto pela idade quanto pela relação de dependência em relação ao núcleo familiar.

Soma-se a isso o fato de que a adolescente precisou fugir da residência para cessar as agressões, demonstrando que o ambiente doméstico tornou-se hostil e perigoso. A ameaça proferida com arma de fogo revela, ainda, a intenção de silenciar a vítima e obstar a atuação do Estado na proteção de seus direitos fundamentais.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a segregação cautelar para garantia da ordem pública mostra-se fundamentada quando o
modus operandi
empregado revela especial desvalor da conduta, evidenciando periculosidade real e propensão à violência, como no caso vertente.

Nesse sentido, precedentes daquela Corte Superior reconhecem que, em crimes de violência doméstica com uso de arma de fogo e ameaças à integridade da vítima, a prisão preventiva constitui medida adequada e proporcional para resguardar a ordem pública e proteger a incolumidade física da ofendida.
(AgRg no HC 917.174/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12/08/2024, DJe 16/08/2024).

A
Defesa sustenta
fragilidade dos elementos de materialidade e da dinâmica dos fatos
, argumentando que o paciente não teria sido o autor das agressões físicas, mas apenas teria intervindo para separar briga entre mãe e filha.

Pois bem.
Tal argumentação não merece acolhimento
.

Inicialmente, cumpre destacar que a análise aprofundada da autoria delitiva, com revolvimento exaustivo do conjunto probatório, mostra-se incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que se presta apenas à verificação de ilegalidade manifesta ou abuso de poder.

Ao que se verifica dos autos, existem elementos suficientes para indicar a participação do paciente nos fatos. A vítima, em seu depoimento, relatou ter sido agredida tanto pela mãe quanto pelo padrasto. O laudo pericial atestou lesões compatíveis com os instrumentos descritos — cinto, tapas e socos. A arma de fogo foi apreendida na residência, e a ameaça proferida foi relatada pela adolescente de forma circunstanciada.

Soma-se a isso o fato de que a corré Márcia Marques Bandeira, genitora da vítima, confessou ter agredido a filha, mas tal circunstância não exclui a participação do paciente, podendo configurar concurso de agentes. A existência de versões divergentes sobre a dinâmica dos fatos não afasta, nesta fase processual, os indícios suficientes de autoria.

Tal circunstância evidencia que a questão demanda análise aprofundada durante a instrução criminal, não sendo possível, neste momento, afastar sumariamente a imputação.

A Defesa invoca, ainda, violação ao princípio da homogeneidade, sustentando que eventual condenação resultaria em regime inicial diverso do fechado ou em substituição por penas restritivas de direitos.

Pois bem.
Tal argumento não prospera
.

Cumpre destacar que
a prisão preventiva possui natureza cautelar e processual
, destinando-se a acautelar o regular desenvolvimento do processo e a efetividade da jurisdição penal. Sua finalidade difere substancialmente da prisão-pena, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado.

Ao que se verifica dos autos, a custódia cautelar não se fundamenta na antecipação de eventual pena a ser aplicada,
mas sim na necessidade concreta de garantir a ordem pública e proteger a integridade da vítima.
Trata-se de medida voltada à tutela de interesses processuais e extraprocessuais que não podem aguardar o trânsito em julgado da sentença.

Soma-se a isso o fato de que
não é possível, nesta fase processual, prever com segurança qual será a pena definitivamente aplicada
, o regime inicial de cumprimento ou a viabilidade de substituição por sanções alternativas. Tais questões dependem de análise aprofundada das circunstâncias judiciais, antecedentes, conduta social e demais elementos que somente serão devidamente valorados na sentença.

A propósito, o
princípio da homogeneidade
não é violado
quando a prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública
, independentemente do regime de cumprimento que eventualmente venha a ser fixado em caso de condenação, conforme precedente citado pelo ilustre Procurador de Justiça em seu parecer: (N.U. 1029190-37.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13/10/2025, publicado no DJE em 13/10/2025).

Nesse contexto, mostra-se inaplicável o princípio invocado pela Defesa.

A Defesa invoca as
condições pessoais favoráveis
do paciente — primariedade, residência fixa, ocupação lícita — como fundamento para concessão da liberdade provisória.

Pois bem. Embora tais circunstâncias devam ser consideradas,
não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A propósito, a linha intelectiva consolidada nesta Corte Estadual, consubstanciada no Enunciado Criminal nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, estabelece que "as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
".

Sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta da conduta a ele atribuída, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta dos seus requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tampouco em violação ao princípio da presunção de inocência.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do
habeas corpus
se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a garantir da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Assim, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, diante do risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - QUANTIDADE INFÍMA DE DROGA APREENDIDA – TRÁFICO FORMIGUINHA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Ainda que irrisória a quantidade de entorpecente apreendido, se existente indícios da traficância na espécie “tráfico formiguinha”, mostra-se justificada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, principalmente diante do histórico de vida do paciente, que demonstra a sua inclinação para a prática criminosa, inclusive de crime de mesma natureza. Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT . A análise relativa à alegação de negativa de autoria e de que o paciente é mero usuário demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita do habeas corpus.
Se a decisão que decretou a segregação cautelar se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública e risco de reiteração delitiva, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.
’ (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10153578320248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2024). (destaquei)

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026